Tribunal: CARF
Processo: 19515.001038/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001038/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.848 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/04/2002, 31/05/2002, 30/06/2002,
31/01/2003, 28/02/2003, 31/03/2003, 30/04/2003, 31/05/2003, 30/06/2003
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui
caráter de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido
recolhidos ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente
o lançamento de ofício destas parcelas não confessadas.
SÚMULA CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
RETIFICAÇÃO DCTF APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA
ESPONTANEIDADE.
A denúncia espontânea do art. 138, do Código Tributário Nacional ocorre
quando o contribuinte após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento
da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente (Recurso Especial 1.149.022/SP).
A retificação da DCTF após intimação fiscal afasta a denúncia espontânea,
devendo ser mantida a multa de ofício autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001038/2006-21
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001038/2006-21

(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Müller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Marcos Antônio Borges (suplente
convocado) Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro
Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado). A
Conselheira Cynthia Elena de Campos declarou-se impedida para participar do julgamento,
sendo substituída pelo Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de PIS declarado a menor em DCTF
no período de março a junho de 2002 e não declarado entre janeiro a junho de 2003, em
desconformidade com as DIPJs originais apresentadas nestes períodos. Nos termos do Auto de
Infração lavrado:
Nas DCTFs apresentadas para os meses de março a junho de 2002 a contribuição
informada nessa Declaração é inferior à consignada na DIPJ, e as diferenças serão os
valores devidos para o lançamento.
Para os dois primeiros trimestres de 2003 não houve declaração dessa contribuição nas
DCTFs e durante esta ação fiscal apresentou retificadora, em 09 de maio, com a
inclusão dos valores devidos-janeiro a junho.
Considerando o exposto e o fato dos valores não estarem recolhidos, serão objeto de
lançamento de oficio, com lavratura do Auto de Infração.
A empresa calculou, registrou na escrituração contábil e informou na DIPJ os valores
devidos da contribuição, que serão os valores de referência para cobrança. (e-fl. 50)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo Acórdão da DRJ, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/03/2002,
30/04/2002, 31/05/2002, 30/06/2002, 31/01/2003, 28/02/2003, 31/03/2003, 30/04/2003,
31/05/2003, 30/06/2003 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E 0
DECLARADO/PAGO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A contribuição não declarada
em DCTF e não recolhida deve ser objeto de lançamento de oficio. A informação em
DIPJ não possui a natureza de confissão de divida. Lançamento Procedente (e-fl. 193)
Intimada desta decisão em 23/07/2009 (e-fl. 200), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 17/08/2009 (e-fls. 206/212) alegando, em síntese:
(i) que a DIPJ constitui instrumento de confissão de dívida, sendo desnecessário o
lançamento e cabendo ser afastada a aplicação da multa de ofício; e
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001038/2006-21

(ii) que a DCTF foi retificada para refletir os valores da DIPJ sendo que, mesmo
que essa retificação tenha ocorrido após o início da ação fiscal, seria desnecessário
o lançamento vez que não afastada a espontaneidade do sujeito passivo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Como relatado, para a lavratura do presente Auto de Infração a fiscalização se
respaldou nos próprios dados apresentados pela Recorrente em sua DIPJ quanto ao valores de
PIS devidos em 2002 e 2003. Em sua defesa, a Recorrente parece confirmar que esses valores
estariam corretos, sendo que foram utilizados para a retificação das DCTFs apresentadas.
Primeiramente, importante salientar que, em conformidade com a Súmula CARF
no 92, “a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil
e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.”
Isso porque, ao contrário do que sustenta a Recorrente em sua defesa, a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ é um instrumento de
prestação de informações para o fisco quanto à diversos tributos federais, dentre os quais o PIS.
Diferentemente da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, a DIPJ não
possui o condão de confissão de dívida. À época dos fatos geradores autuados (2002/2003),
estas duas declarações eram disciplinadas pelas Instruções Normativas n.o 255/2002 (DCTF) e
n.o 127/98 (DIPJ).
Por se tratar de uma informação validamente prestada pelo sujeito passivo, as
informações prestadas na DIPJ relativas aos débitos, não regularmente quitados considerando as
informações constantes da DCTF, pode ser considerada pela fiscalização como base para um
lançamento de ofício, como ocorrido no presente caso. Esse é o entendimento reiterado neste
CARF, pela validade do lançamento de ofício realizado como no presente caso, em razão da
informação de débitos à menor na DCTF em relação à DIPJ:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL Ano-calendário: 2004
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. A partir do ano calendário 1999, a
DIPJ possui caráter meramente informativo. Não tendo os débitos sido recolhidos
ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, que possui caráter de
confissão de dívida, mas tão somente informados em DIPJ, procedente o
lançamento de ofício das parcelas não confessadas. (...)
Pois bem. É cediço que o crédito tributário é constituído pelo lançamento [notificação
do lançamento] ou pela confissão de dívida mediante o cumprimento do dever
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001038/2006-21

instrumental de entrega da DCTF reproduzindo o resultado e a verdade da escrita fiscal,
quanto à apuração dos tributos devidos. Se não há reprodução fidedigna dos valores
devidos na DCTF, informá-los na DIPJ não supre a inexatidão, esta constitui mero
instrumento de prestação de informações, não se constituindo em instrumento apto
para confissão de dívida, mas, no quanto se mostrar insuficiente a declaração
(DCTF) do contribuinte, legal é o procedimento do lançamento de ofício. (...)
(Processo n.o 10580.727077/2009-47. Sessão 20/01/2016 Relator Paulo Jakson da Silva
Lucas. Acórdão n.o 1301-001.903 - grifei)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período de
apuração: 01/10/1999 a 01/01/2007 DIPJ. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A teor do Decreto-Lei no
2.124/84 e das IN SRF 126/98 e 127/98, é legítimo o lançamento de ofício para a
constituição de crédito tributário não declarado em DCTF, ainda que tenha sido
informado na DIPJ. (...) . (Processo n.o 10930.000387/2007-31 Relator Antonio Carlos
Atulim Acórdão n.o 3403-003.003 - grifei)
E, ao contrário do que pretende a Recorrente, a retificação da DCTF após o
recebimento do Auto de Infração não tem o condão de cancelar a cobrança validamente realizada
pela fiscalização no Auto de Infração. Com efeito, a retificação da DCTF para refletir os valores
indicados na DIPJ apenas evidenciam que o sujeito passivo não possui qualquer discordância
quanto às diferenças autuadas pela fiscalização. Uma vez que somente foi apresentada após a
lavratura da autuação, essas DCTFs retificadoras não produziram os efeitos de constituição do
crédito tributário, já devidamente constituído por meio da lavratura do lançamento de ofício.
Sob esta perspectiva que o art. 9o, §2o, II da Instrução Normativa n.o 255/2002,
vigente à época, indicava que não seriam aceitas DCTFs retificadoras apresentadas após o início
da ação fiscal:
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada. (...)
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições: (...)
II - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal. (grifei)
De fato, como identificado na r. decisão recorrida1, a retificação das DCTFs
ocorreram apenas em 09/05/2006, após o início do procedimento fiscal incorrido em 02/05/2005.
Não há que se falar, portanto, em espontaneidade na presente hipótese, vez que a retificação da
DCTF somente ocorreu após um procedimento de ofício, no qual foi confirmada a ausência de
declaração de parte do PIS em DCTF, na forma do art. 44, I, da Lei n.o 9.430/96:

1 "Cabe assinalar, ainda, que a Fiscalização informa ter a autuada apresentado DCTF retificadoras em 09/05/2006
(fls. 42 a 45), para a inclusão dos débitos relativos ao 1 0 e ao 2° trimestres de 2003.
Não obstante, como observou a Fiscalização, o inicio do procedimento fiscal, que se deu em 02 de maio de 2005
(fls. 04 e 05), acarreta a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
70.235/1972.
Por conseguinte, a retificação da DCTF não produziu efeitos, por ter objetivado informar débitos em relação aos
quais a pessoa jurídica fora intimada do inicio do procedimento fiscal, de acordo com o artigo 9, § 2°, inciso II, da
IN 255/2002. Dispositivo do mesmo teor consta no artigo 10 da IN 482/2004 e no artigo 12 da IN 583/2005." (e-fl.
196)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001038/2006-21

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Como já firmou o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a
denúncia espontânea do art. 138, do Código Tributário Nacional ocorre quando o contribuinte
"após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente" (Recurso Especial 1.149.022/SP2 - grifei).
A ausência de procedimento fiscal prévio, frisa-se, é depreendida da leitura do
parágrafo único doa art. 138 do CTN, que expressa:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.

2 "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em
dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente
recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante
consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em
1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a
denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar
que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/06/2010, DJe 24/06/2010 - grifei)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001038/2006-21

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração. (grifei)
Assim, cabível a exigência da multa de ofício aplicada sobre a diferença
identificada pela fiscalização que não foi declarada em DCTF antes de procedimento fiscal, que
deve ser mantida.
Nesse sentido, não há dúvida no presente caso quanto a ocorrência do fato gerador
e a validade da constituição do crédito tributário por meio da lavratura do Auto de Infração: o
contribuinte informou na DIPJ um valor de PIS devido que foi considerado como válido pela
fiscalização e pelo próprio sujeito passivo com a retificação das DCTFs após o início da ação
fiscal. Uma vez que esses valores não foram confessados nas DCTFs originais, foi necessária a
lavratura de auto de infração, com o devido acréscimo da multa de ofício, para a constituição e
cobrança dos valores informados na DIPJ. A ocorrência do fato gerador do PIS e os valores
autuados foram informados pelo próprio contribuinte, sendo que, não demonstrado qualquer
equívoco nessa apuração, cabe ser mantida a autuação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital